Tribunal: TJMT
Processo: 1020974-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020974-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EDINALDO VIEIRA - CPF: 050.046.131-76 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos (IMPETRADO), EDINALDO VIEIRA - CPF: 050.046.131-76 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), W. M. C. - CPF: 499.059.408-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE DOS ANJOS ARRUDA - CPF: 705.117.621-86 (TERCEIRO INTERESSADO), WAISTEIM JOSE LINO MUNIZ DE FARIAS - CPF: 003.934.221-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO SILVA MAGALHAES - CPF: 044.130.171-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO ENCARCERAMENTO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.
PERICULUM IN MORA
NÃO CONSTATADO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Os elementos constantes nos autos indicam que o paciente estava na residência do corréu apenas consumindo drogas, não realizando a sua mercancia ou guarda com a finalidade de obter lucro. Também assinalam que sua conduta teria se limitado a aderir à fuga perpetrada pelo corréu.

2.

Esses fatores, somados à
apreensão de pequena quantidade de entorpecentes (43,98g no total
), à ideia de que a prisão é a última
ratio
, à realidade pandêmica vivida no país e à constatação de que a conduta ilícita não se reveste de extrema gravidade, autorizam que se substitua a segregação por medidas cautelares menos gravosas, mas igualmente suficientes para se atingir a finalidade almejada (garantia da ordem pública).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
Edinaldo Vieira
, segregado desde 2.10.2020 por ter cometido, em tese, os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/2006) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B, do ECA), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que sua
prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva
.

Sustenta a
ilegalidade da conversão
, seja

pela falta de representação da autoridade policial ou requerimento do órgão acusatório, seja em face da inexistência de “
aporte aos autos do laudo de exame de corpo de delito ad cautelam
”.

Também defende a
inidoneidade da fundamentação
do decreto cautelar, defendendo, inclusive, que a prisão processual está lastreada na gravidade abstrata dos delitos.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se revogue a
constrição
ou sejam estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 60886496).

Foram anexados documentos (ID 60886497).

Em sede de
liminar
, a medida foi
indeferida
(ID 61216469).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 62074962).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem (ID 64778959),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
– Paciente preso em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico – Sustenta a ilegalidade da prisão eis que
decretada de ofício
, além de
não ter sido realizada audiência de custódia
,
tampouco confeccionado exame de corpo de delito
– Improcedência – Possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, pelo juiz, independente de manifestação das partes –
Observância do art. 310, II, do CPP
– Precedentes do STJ – Assere que a decisão que decretou a prisão preventiva
carece de fundamentação válida
, além de
não estarem presentes seus requisitos
legais - Denota sobre a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
- Cita, ainda, a
Recomendação no 62 do CNJ
quanto à necessidade de se evitar o enclausuramento diante da grave pandemia que assola o país – Procedência – Decisão atacada apresenta apenas argumentos genéricos –
Ofensa ao art. 93, IX, da CF e arts. 311 e 312 do CPP
– Carência de fundamentação – Imprescindibilidade do enclausuramento não demonstrada –
Necessária aplicação de medidas cautelares dispostas no art. 319, CPP
–
Pela concessão parcial da ordem
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020